Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora de R$ 2.877,93, depositado na conta corrente do sócio da empresa devedora, bem como indeferiu consultas futuras no sistema SISBAJUD.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar. Não se verifica a intempestividade da impugnação à penhora. O bloqueio judicial ocorreu em 16/06/2022 e a impugnação foi apresentada em 20/06/2022. Ademais, o resultado da consulta de ativos foi juntado ao processo em 05/10/2022, abrindo-se o prazo para o devedor impugnar a constrição judicial. Preliminar de intempestividade da impugnação da penhora que se afasta.
3 – Desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Penhora de saldo em conta de titularidade do sócio. Limitação do percentual. Manutenção da sobrevivência. Em exame à luz de cognição sumária, vislumbra-se o risco de dano irreparável para justificar a medida. Com a edição do novo CPC a regra da impenhorabilidade foi flexibilizada com a perda de seu caráter absoluto (art. 833, CPC/2015). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” O processo evidencia a existência de diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância do devedor em saldar o débito resultante de transação firmada. A relação jurídica se submete ao Código Civil. Na origem, houve a desconsideração da personalidade jurídica em razão de confusão patrimonial. Sopesando os interesses em conflito, é cabível a constrição judicial sobre saldo em conta de titularidade do sócio da empresa devedora, limitada à 10% do montante, a fim de assegurar a sua sobrevivência, facultando-se, ainda, consultas futuras via SISBAJUD em busca de ativos financeiros, até a integralização do débito. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, confirmando a decisão que deferiu a liminar, em parte, para que seja retido apenas 10% da quantia penhorada em nome do agravado, liberando-se o remanescente, facultando consultas futuras pelo SISBAJUD em busca de ativos do devedor.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.
E